Tribunal: TJMT
Processo: 0050902-26.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
E M E N T A
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA PARTE VENCIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença e reconhecer a impossibilidade de afastamento judicial da comissão de permanência quando inexistente sua efetiva cobrança, declarando a improcedência dos embargos à execução, mas mantendo sucumbência recíproca na proporção de 80% para o espólio embargado e 20% para o banco embargante. O embargante sustenta contradição e omissão no julgado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a condenação integral da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a improcedência integral dos embargos à execução em sede recursal, subsiste fundamento para a manutenção da sucumbência recíproca ou se os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos à parte embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado reconhece expressamente que o provimento da apelação do banco implica a improcedência integral dos embargos à execução.
5. A manutenção da sucumbência recíproca, mesmo após o reconhecimento da improcedência total da demanda, configura contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.
6. Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando uma das partes sucumbe integralmente ou em parte mínima do pedido, a parte contrária deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.
7. Verificada a sucumbência total do embargado, impõe-se a atribuição integral dos ônus sucumbenciais a esta parte, afastando-se a condenação do banco ao pagamento de qualquer percentual das verbas de sucumbência.
8. Não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC quando o recurso anteriormente interposto foi provido, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.
Tese de julgamento:
1. Reconhecida a improcedência integral dos embargos à execução em grau recursal, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente à parte embargada, afastando-se a sucumbência recíproca.
2. A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso anteriormente interposto foi provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11, 86, parágrafo único, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1059.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0050902-26.2015.8.11.0041

CLASSE:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

ASSUNTO:
[CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, CONTRATOS BANCÁRIOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA
JULGADOR
A
:
[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EX
MA. SRA.
DES
A
. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA,
EXMO. SR.
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGANTE), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (APELANTE), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MULTIPLO S/A - CNPJ: 07.450.604/0001-89 (EMBARGADO), CLEIDI ROSANGELA HETZEL - CPF: 611.132.200-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI registrado(a) civilmente como SANGO KURAMOTI - CPF: 013.066.428-68 (EMBARGANTE), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO), CRISTINA BELLO - CPF: 468.733.921-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
Exmo. Sr.
Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1o VOGAL (DESA. ANGLIZEY).
”

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRADIÇÃO NA DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. IMPROCEDÊNCIA INTEGRAL DA DEMANDA. AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CONDENAÇÃO INTEGRAL DA PARTE VENCIDA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento à apelação para reformar sentença e reconhecer a impossibilidade de afastamento judicial da comissão de permanência quando inexistente sua efetiva cobrança, declarando a improcedência dos embargos à execução, mas mantendo sucumbência recíproca na proporção de 80% para o espólio embargado e 20% para o banco embargante. O embargante sustenta contradição e omissão no julgado quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais, pleiteando a condenação integral da parte adversa ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, reconhecida a improcedência integral dos embargos à execução em sede recursal, subsiste fundamento para a manutenção da sucumbência recíproca ou se os ônus sucumbenciais devem ser integralmente atribuídos à parte embargada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado reconhece expressamente que o provimento da apelação do banco implica a improcedência integral dos embargos à execução.

A manutenção da sucumbência recíproca, mesmo após o reconhecimento da improcedência total da demanda, configura contradição entre a fundamentação e a conclusão do julgado.

Nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC, quando uma das partes sucumbe integralmente ou em parte mínima do pedido, a parte contrária deve arcar integralmente com as despesas processuais e honorários advocatícios.

Verificada a sucumbência total do embargado, impõe-se a atribuição integral dos ônus sucumbenciais a esta parte, afastando-se a condenação do banco ao pagamento de qualquer percentual das verbas de sucumbência.

Não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC quando o recurso anteriormente interposto foi provido, conforme orientação firmada pelo STJ no Tema 1059.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

1.Reconhecida a improcedência integral dos embargos à execução em grau recursal, os ônus sucumbenciais devem ser atribuídos integralmente à parte embargada, afastando-se a sucumbência recíproca.

2.A majoração de honorários recursais prevista no art. 85, §11, do CPC não se aplica quando o recurso anteriormente interposto foi provido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §11, 86, parágrafo único, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1059.

R

E

L

A

T

O

R

I

O

EXM
A
. SR
A
. D
ES
A
.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATOR
A
):

E
minentes pares,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S
/A contra acórdão (id 339082357), que deu provimento ao recurso de apelação interposto em face do
ESPÓLIO DE SANGO KURAMOTI
, reformando a sentença para reconhecer a impossibilidade de afastamento judicial da comissão de permanência quando não houve sua efetiva cobrança, e redistribuindo os ônus sucumbenciais na proporção de 80% para o Embargado (Espólio de
Sango

Kuramoti
) e 20% para o Embargante.

Em suas razões (id 342858884), o Embargante alega existir contradição e omissão no acórdão quanto à redistribuição dos ônus sucumbenciais.

Sustenta que, tendo sido reconhecida a improcedência integral dos embargos à execução, conforme expressamente consignado na fundamentação do acórdão, não haveria justificativa para que o Banco, vencedor da demanda, arcasse com qualquer percentual de sucumbência.

Argumenta que a sucumbência da parte adversa se tornou total, devendo o Embargado ser condenado ao pagamento de 100% das custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 85, caput e §11, c/c art. 86, parágrafo único, do CPC.

O Embargado apresentou contrarrazões (id 345615870), pugnando pelo não conhecimento ou, subsidiariamente, pela rejeição dos embargos. Alega que o recurso não preenche os requisitos de admissibilidade por não demonstrar a existência de omissão, contradição ou obscuridade, configurando mero inconformismo com o resultado do julgamento.

Sustenta que o acórdão já redistribuiu adequadamente os ônus sucumbenciais, atendendo substancialmente à pretensão do Embargante, e
que os
embargos possuem caráter manifestamente protelatório.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA.

SERLY MARCONDES ALVES

(RELATORA):

E
minentes pares,

Como cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC).

No caso em análise, o Embargante aponta contradição e omissão no acórdão embargado, especificamente quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais. Alega que, tendo sido reconhecida a improcedência integral dos embargos à execução, não se justificaria a condenação do Banco ao pagamento de qualquer percentual das custas e honorários advocatícios.

Após detida análise dos autos, verifico que assiste razão ao Embargante.

Com efeito, o acórdão embargado, ao dar provimento ao recurso de apelação interposto pelo Banco, reformou a sentença para reconhecer a impossibilidade de afastamento judicial da comissão de permanência quando não houve sua efetiva cobrança. Tal reforma, conforme expressamente consignado na fundamentação do julgado, "implica na improcedência integral dos embargos à execução".

Ocorre que, ao redistribuir os ônus sucumbenciais, o acórdão manteve a sucumbência recíproca, apenas invertendo os percentuais fixados na sentença, para condenar o Embargado ao pagamento de 80% das custas processuais e honorários advocatícios, e o Banco Embargante ao pagamento dos 20% restantes.

Neste ponto, constata-se efetivamente a contradição e a omissão apontadas pelo Embargante.

Se o
resultado final
da demanda, após o provimento do recurso, foi a improcedência integral dos embargos à execução, não subsiste fundamento para a manutenção da sucumbência recíproca.

O art. 86, parágrafo único, do CPC estabelece que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

No caso em tela, tendo sido julgados improcedentes todos os pedidos formulados pelo Embargado, a sucumbência deve ser integralmente atribuída a este, não se justificando a condenação do Banco ao pagamento de qualquer percentual das custas e honorários.

Ademais, o art. 85, §11, do CPC determina que "o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal".

Considerando que o recurso de apelação interposto pelo Banco foi integralmente provido, reconhecendo-se a improcedência total dos embargos à execução, a majoração dos honorários em favor do Banco é medida que se impõe, e não a manutenção de sua condenação parcial ao pagamento de verbas sucumbenciais.

Portanto, verifico a existência de contradição entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu a improcedência integral dos embargos à execução, e sua conclusão, que manteve a sucumbência recíproca.

Constato, ainda, omissão quanto à aplicação do disposto no art. 86, parágrafo único, e no art. 85, §11, ambos do CPC, que impõem a atribuição integral do ônus sucumbencial à parte totalmente vencida e a majoração dos honorários em favor da parte vencedora em grau recursal.

Assim,
DOU PROVIMENTO
aos embargos de declaração, com efeitos infringentes, para sanar a contradição e a omissão apontadas, reformando o acórdão embargado no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar o Embargado (Espólio de
Sango

Kuramoti
) ao pagamento integral (100%) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa,
majorados em 2% (dois por cento)
em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
R
UBENS DE OLIVEIRA SANTOS FIHO
(
2
o
VOGAL):

Egrégia Câmara,

Embargos de Declaração opostos a acórdão que, por unanimidade, deu provimento à Apelação reformar a sentença e reconhecer a impossibilidade de afastamento judicial da comissão de permanência quando não houve sua efetiva cobrança, e redistribuir os ônus sucumbenciais para condenar o Espólio em 80% e o Banco em 20% das custas e honorários.

O embargante alega existir contradição e omissão no julgado, sustentando que o acórdão declarou expressamente a "improcedência integral dos embargos à execução", mas contraditoriamente manteve condenação do Banco em 20% da sucumbência. Requer efeitos infringentes para condenar o Espólio em 100% das custas e honorários, com fundamento nos
arts
. 85, §11 e 86, parágrafo único, do CPC.

O embargado se manifestou no id 345615870.

É o relatório.

A relatora acolheu os Embargos de Declaração com efeitos infringentes para sanar a contradição e a omissão apontadas, reformando o acórdão embargado no tocante à distribuição dos ônus sucumbenciais, para condenar o Embargado (Espólio de
Sango

Kuramoti
) ao pagamento integral (100%) das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, majorados em 2% (dois por cento) em razão do trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Acompanho a conclusão do voto quanto à necessidade de distribuição dos ônus sucumbenciais em 100% em desfavor do embargado, ante a improcedência da demanda,
contudo, entendo não ser cabível a majoração da verba honorária com fundamento no art. 85, §11, do CPC
.

Sobre a matéria, o Tema 1059 do STJ fixou 03 critérios cumulativos para a majoração dos honorários recursais: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o
recurso .

Confira-se:

"A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento e limitada a consectários da condenação".

No caso concreto, a apelação foi provida, circunstância que afasta o segundo requisito exigido pela jurisprudência do STJ.

Ademais, o acolhimento de embargos de declaração, ainda que com efeitos infringentes, não constitui hipótese apta a ensejar nova majoração de honorários, pois não inaugura instância recursal.

Diante do exposto, acolho os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para, sanar
a contradição e a omissão verificadas e com isso condenar o embargado ao pagamento de 100% das custas processuais e honorários advocatícios,

mantido o percentual de 10% sobre o valor atribuído à causa fixado na sentença

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA (1a VOGAL):

Acompanho o voto do Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

V O T O (RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Adiro ao voto do Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2026